Tribunal: STF
Processo: HC 227504
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas, Associação para o tráfico, Lavagem de dinheiro e Organização criminosa. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 817.377, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da custódia por medida cautelar diversa da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 



3. Decido.



4. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



5. O caso não autoriza a superação da Súmula 691/STF. 



6. A hipótese é de paciente preso preventivamente e denunciado, no âmbito da Operação Canto da Serpente, “cujo principal objetivo é desarticular suposta organização criminosa [formada por mais de 30 investigados] voltada ao tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro, além de identificar todos os bens e patrimônios advindos das atividades ilícitas desse grupo criminoso, notadamente no que tange ao crime de lavagem de capitais” (trecho da decisão do STJ).



7. Conforme assentou a autoridade impetrada, “os fundamentos da prisão cautelar não se mostram, em princípio, desarrazoados ou ilegais, considerando-se, sobretudo, a gravidade concreta dos fatos – suposto envolvimento do Paciente com estruturada organização criminosa voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em cifra bilionária – e a necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso. Além disso, foi destacado o risco concreto de reiteração delitiva, pois ‘o representado, segundo apontou a Autoridade Policial, possui antecedente criminal pelo crime de tráficos de drogas" (grifos acrescidos).



8. Sendo assim, e muito embora a defesa conteste o antecedente criminal atribuído ao paciente, tenho que a gravidade concreta dos fatos em apuração não favorece a imediata revogação da prisão preventiva. Noutros termos: os elementos contidos nos autos não me permitem considerar teratológica, arbitrária ou totalmente descabida a prisão preventiva do paciente. De modo que, a essa distância dos fatos, não tenho como acolher a supressão de instância requerida na inicial deste HC. 



9. Ademais, o STF tem orientação consolidada no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 129.917, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 05 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator